Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700305-68.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALES EDUARDO NOBRE AIRES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado judicialmente em seu favor no Banco do Brasil, pela modalidade de transferência via PIX. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo nesse sentido. DECIDO. A possibilidade de transferência via PIX demanda a integração do sistema PJE – BANKJUS, na forma da Portaria Conjunta 48/2021. O Ofício-Circular 73/GC, Corregedoria, datado de 16/03/2022, informa a ausência de credenciamento do Banco do Brasil para o recebimento de depósitos judiciais. Ao que se sabe apenas o BRB está integrado ao sistema PJE-BANKJUS, de modo que não se mostra possível o levantamento do valor pela modalidade de transferência via PIX, por ausência de credenciamento do Banco do Brasil. Não obstante, de acordo com o artigo 79 § 1o do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, o levantamento do valor oriundo de depósitos judiciais poderá ser feito por alvará ou mediante a transferência eletrônica para outra conta indicada pelo exequente, arcando com as eventuais despesas. “Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019)” Para tanto, o juiz processante encaminhará à instituição bancária ofício com os dados da conta indicada pelo exequente. O exequente, que atua em causa própria, atualmente reside fora do DF, o que justifica o seu pedido de transferência do valor a seu favor. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, a liminar para determinar ao juiz de origem encaminhar ofício à instituição bancária para que transfira o valor depositado judicialmente em favor do exequente, deduzindo-se o valor de eventuais tarifas do crédito disponível. O exequente deverá informar ao juízo os dados da conta receptora. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 28 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito